Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741391-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - ASPGDF, em face da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, reconhecendo-se a validade da citação ocorrida durante a fase de conhecimento, in verbis: “(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ambos qualificados no processo. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, apresentou a requerida exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que sua citação foi nula. Aduz que só teve conhecimento da presente ação quando de sua intimação da fase de cumprimento de sentença, conforme mandado de id. 106352735. Sustenta que a citação ocorrida por e-mail na fase de conhecimento se encontra maculada. Diz que o e-mail encaminhado a sua pessoa jamais foi aberto ou lido, motivo pelo qual não poderia ter sido considerado citado por este meio. Narra que não há documentação hábil no processo que permita concluir que o e-mail de citação, de fato, chegou ao seu conhecimento. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade de sua citação. Intimado, o autor se manifestou através da petição de id. 109310214. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão não assiste ao requerido. O e-mail de citação foi encaminhado ao endereço aspgdf@aspgdf.org.br. Conforme documento de id. 99580707, houve confirmação de leitura da mensagem em questão. Ou seja, o requerido deu ciência expressa de que recebeu a mensagem de citação. Para fins de cumprimento da diligência citatória via e-mail, desnecessário que haja a prova cabal de que o requerido, de fato, abriu o documento e leu o inteiro teor da citação. Isso porque, em primeiro lugar tal prova seria de difícil constatação e, em segundo lugar, a simples informação de que o e-mail chegou e foi aberto pelo destinatário basta, pouco importando seus atos após a abertura do documento. Frise-se que, quando do cumprimento do mandado de intimação, o próprio requerido informou que seu e-mail era o aspgdf@aspgdf.org.br, justamente aquele para o qual a diligência citatória foi encaminhada. Assim, somados os fatos de que o e-mail se encontra correto e de que houve confirmação da leitura (abertura) do documento, tais bastam para configurar a legalidade da citação. Ante o exposto, REJEITO a exceção. (...)” A Agravante alega que é nula a citação realizada na fase de conhecimento da Ação Monitória que ora se executa, sendo que, somente agora, durante o cumprimento de sentença, teve conhecimento acerca da presente demanda. Requer o deferimento da tutela recursal para suspender a fase executiva do cumprimento de sentença, e suas respectivas penhoras, até que haja o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise à primeira vista, percebo ausente o requisito da probabilidade do direito. Sobre a citação por meios eletrônicos, esta se encontra regulada nos artigos 8o, 9o e 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, complementados pela Portaria Conjunta 52 e Portaria GC 155 no âmbito do TJDFT, in verbis: Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução. Art. 9o As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail), salvo impossibilidade de fazê-lo. Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. § 1o O cumprimento das citações e das intimações por meio eletrônico poderá ser realizado pela secretaria do juízo ou pelos oficiais de justiça. § 2o Salvo ocultação, é vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas. Conforme se denota dos autos na origem (proc. no 0704493-21.2021.8.07.0018), o então réu, ora Agravante, foi devidamente citado durante a fase de conhecimento da ação monitória que atualmente se executa. Prova da efetiva e regular citação é o documento em ID 99580707, que atesta o encaminhamento do e-mail de citação para o endereço eletrônico correto pertencente ao Agravante, qual seja aspgdf@aspgdf.org.br. Também é possível extrair do referido documento que o e-mail foi recebido e aberto pelo destinatário, conforme mensagem a seguir transcrita: “Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem Para:: aspgdf@aspgdf.org.br Assunto:: mandado para ciente - intimação URGENTE OFICIAL DE JUSTIÇA Data: 04/08/2021 19:34 Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi aberta no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário tenha lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. Responder Encaminha” Evidente que para se considerar válida a citação por e-mail, basta que seja constatado seu recebimento e abertura pelo destinatário, ainda que não se possa atestar se a parte efetivamente tenha lido seu conteúdo, o que seria impossível de se afirmar. Assim, não há como invalidar a decisão do MM. juiz de primeiro grau. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 19:02:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora